Tribunal: STF
Processo: Rcl 55537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. ADPF 165. RE 591.797-RG. RE 626.307-RG. RE 591.797-RG. RE 632.212-RG. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Pedido julgado improcedente por ausência de provas. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Fatima Aparecida Gomes Antunes Guelfi e Outro(a/s), contra decisão proferida pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, nos autos do processo nº 0061775-62.2007.4.03.6301, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 165, no RE 626.307-RG (Tema 264), bem como no RE 591.797-RG (Tema 265) e no RE 632.212-RG (Tema 285).



    2. Afirmam que a Turma Recursal, ao julgar o recurso inominado interposto pelos reclamantes, violou os paradigmas invocados, tendo em vista ordem de suspensão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 



    3. Requerem, em medida liminar e no mérito, seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita aos reclamantes. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    3. A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    4. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    5. Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    6. Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    7. Na hipótese, os reclamantes pretendem demonstrar a Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, teria afrontado as determinações, emanadas desta Suprema Corte, de sobrestamento dos feitos que versem sobre expurgos inflacionários.



    8. Para adequada compreensão da controvérsia, transcrevo, no ponto de interesse, fragmento do voto do Relator do recurso inominado:



    “Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que desnecessária a suspensão do processo, na hipótese, um a vez que a sentença não analisou o mérito. 



    Pois bem. 



    Em primeiro lugar, o recurso da CEF não pode ser conhecido, pois está desacompanhado de razões. 



    Com relação ao recurso da parte autora, note-se que a existência de um a relação de consumo não exime a parte autora de demonstrar a titularidade da conta. 



    Sem isso, não é possível acessar os extratos que são documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, pois é preciso verificar a existência da conta e de saldo no momento dos planos econômicos, as datas de aniversário, entre outros fatos para conhecer da pretensão da parte autora. 



    Na hipótese, observa-se que não foi provada a titularidade da conta com o documento de fl. 17 da inicial. 



    Assim sendo, a r. sentença não merece reparo.”



    9. A mera leitura do ato reclamado permite constatar que a pretensão deduzida na origem foi julgada improcedente em razão da ausência de elementos comprobatórios do direito vindicado. Como se observa, o Juízo a quo sequer adentrou no mérito da questão dos expurgos inflacionários, mas afirmado tão somente que os autores deveriam ter juntado documentos aptos a comprovar a titularidade da conta. Entendo, portanto, que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto indicados. 



    10. Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    11. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência aderência estrita.



    12. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    13. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022.



     



Ministra Rosa Weber



Relatora